Tribunal: TJMT
Processo: 1009290-10.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1009290-10.2021.8.11.0000
Impetrante: Dr. Hugo Leonardo Bonfim Fernandes
Paciente: Iran Fernandes Onorato
Impetrado: Juiz Plantonista da Comarca de Barra do Garças/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido in limine litis, manejado em sede de plantão judiciário pelo Defensor Público Hugo Leonardo Bonfim Fernandes, com o intuito de restituir o status libertatis do paciente Iran Fernandes Onorato, ao argumento de que foi indevidamente tolhido, na ocasião, pela autoridade judiciária plantonista da Comarca de Barra do Garças.
De acordo com os termos da impetração e documentos que a instruem, o paciente foi preso em situação de flagrância, em 30.5.2021, pela suposta prática do crime de roubo majorado, previsto no artigo 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal, e, após realização da audiência de custódia, a autoridade judiciária acoimada de coatora converteu a prisão em preventiva.
O impetrante alega que o paciente sofre constrangimento ilegal, uma vez que o magistrado singular não apresentou motivação válida que justifique a adoção da medida extrema, tendo em vista que se apegou apenas na gravidade em abstrata do delito e pelo fato de o paciente não apresentar identificação civil.
Segundo o impetrante, “aponta-se, neste fundamento decisório, a violação ao artigo 5o, da lei no 12.037/2009, que é expresso quanto ao ônus estatal em promover a identificação daquele sob sua custódia, e juntar ao auto de prisão, sendo certo que, o elastério temporal à realização desta diligência não pode infligir ergástulo instrumental ao paciente.” (Id 88820476, p. 2).
Por fim, ressalta que deve ser observada a excepcionalidade da prisão preventiva, frente à pandemia da Covid-19, levando-se em consideração que o Centro de Detenção Provisória da Comarca de Barra do Garças está com superlotação, o que enseja grave perigo de contágio da doença.
Com essas considerações, em síntese, pugna pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, aplicando, se necessário, as cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
No mérito, pede que seja concedida definitivamente a ordem.
É o relato do necessário.
Como visto, almeja-se no presente writ manejado em benefício de Iran Fernandes Onorato a sua imediata soltura, aos argumentos de que inexiste motivação válida na decisão que lhe decretou a prisão preventiva, além do que, tendo em vista à incidência da pandemia da Covid-19, deve ser levado em consideração as recomendações números 62 e 91 do CNJ.
Contudo, não vejo indene de dúvidas, ao menos nesta fase inaugural, que a custódia cautelar seja desnecessária ou desprovida de fundamentação adequada.
No caso, o juiz a quo converteu a prisão em flagrante em preventiva, nos seguintes termos:
“Conquanto seja firme o entendimento de que o simples de fato do preso ser morador de rua, por si só, não consubstancia fundamentação idônea para a imposição de medida mais severa (STJ. RHC: 115.903/MS, Rel. Min. Min. Laurita Vaz, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 17/09/2019), este elemento não pode ser desconsiderado pelo magistrado ao aferir as condições para a decretação de prisão preventiva, desde que havendo outros requisitos no caso em concreto. Com efeito, o que há nos autos é que, além do suposto delito ter sido perpetrado em desfavor de um adolescente, em um local que faz parte do seu caminho para retornar para casa diariamente, é que o ilícito penal foi, em tese, praticado mediante o emprego de grave ameaça, se valendo de uma arma branca para o cometimento do delito, situação esta que apresenta o grau de periculosidade do flagrado, notadamente por empregar meio ardiloso para obter para si o objeto do ofendido (indagar qual o horário). Dúvida inexiste, portanto, quanto ao perigo à ordem pública e aos demais transeuntes da cidade de Barra do Garças – MT. Isto posto, o custodiado não apresentou ocupação lícita ou residência fixa, não foi civilmente identificado, o que impede aferir se responde criminalmente por outro fato delituoso, o que denota a necessidade da prisão acautelatória, enquanto exigir a instrução processual ou a regular aplicação da lei penal (art. 312, do CPP). Deste modo, apresentadas fundadas razões e autorizativas, nos termos do artigo 310, inciso II, do CPP, CONVERTO a prisão em flagrante de IRAN FERNANDES ONORATO em PRISÃO PREVENTIVA, com fulcro nos artigos 312 e 313 (I), ambos do mesmo diploma legal. Com esteio na Lei 12.037/2009, diante do quadro apresentado, DETERMINO a autoridade policial que promova, o quanto antes, a identificação criminal do flagrado.” (Id 88820477, p. 2).
Basta breve leitura da decisão para se constatar que não se trata de decisão imotivada e muito menos teratológica.
O magistrado singular ressaltou, primeiramente, o grau de sensível gravidade do delito, o qual não é desmedido quando compreendido o contexto dos autos, perceptível do caderno investigativo, no qual consta que a vítima foi surpreendida, quando saía do seu trabalho, ocasião em que o paciente, fingindo querer saber “que horas eram”, sacou de uma faca, anunciou o assalto, com a arma encostada na barriga da vítima, que implorou pela sua vida e que não fosse levado seu aparelho celular.
Ademais, convém assinalar que a prisão preventiva do paciente foi decretada com base no artigo 313, § 1o, do Código de Processo Penal, porque ele não apresentou documentação acerca de sua identidade civil, e, conforme frisou a autoridade judiciária apontada como coatora, neste momento, não há como identificar se ele responde por outros fatos criminosos.
Nesse tocante, embora o impetrante entenda que é dever do Estado promover a identificação daquele sob sua custódia, o magistrado determinou à autoridade policial que promova a identificação do paciente, de modo que, tão logo apresente a documentação necessária, ou seja identificado civilmente, deverá ser reavaliada a necessidade, ou não, da prisão preventiva.
Portanto, ao menos nesta fase inaugural do feito, não vejo de plano e indene de dúvidas que o paciente esteja submetido a constrangimento ilegal, razão pela qual indefiro a liminar postulada.
Encerrado o plantão judiciário, proceda-se com a regular distribuição do presente habeas corpus, na forma regimental.
Intimem-se.
Cuiabá, 30 de maio de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Plantonista